Tribunal: STF
Processo: ARE 1555471
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tharciso Romeiro Santiago Aguiar interpôs o presente agravo (e-Doc 362) contra decisão (e-Doc 351) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Em suas razões recursais o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (e-Doc 320):



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO praticado na direção de veículo automotor (ART.121, CAPUT c/c 18, inciso I, parte final, ambos do Código Penal DO CÓDIGO PENAL). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMAM A CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA NA VIA, A PELO MENOS 70 METROS DA FAIXA DE PEDESTRES. RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, PREVISTA NO ART. 302 §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO CORPO DE JURADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DA SURPRESA PREVISTAS NO ART. 121, §2º, III E IV DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. PREMISSAS JÁ VALORADAS PELO JUÍZO SUMARIANTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO ACERCA DO DOLO EVENTUAL. BIS IN IDEM. QUALIFICADORAS QUE PRESSUPÕEM O ANIMUS NECANDI DO AGENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL, NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 



    Nas razões do apelo extremo (e-Doc 337), o recorrente aponta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante. 



    Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    Segundo o § 30 do art. 102 da Constituição Federal, o recurso extraordinário depende da demonstração da repercussão da questão constitucional da questão debatida, ocorrendo, para Guilherme de Souza Nucci quando uma decisão, acaso mantida puder “influenciar inúmeros outros julgados por todo o país, representando uma séria lesão à norma constitucional”.



    No presente caso, salta aos olhos a repercussão do tema versado, dada a relevância em se discutir se é válido afastar o princípio do favor rei, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição da República, em juízo de delibação acerca da pronúncia ou impronúncia dos acusados, como fez o Acórdão recorrido.



    Destaque-se que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    O Tribunal de origem ressaltou que a pronúncia foi fundamentada na prova da materialidade e na presença de indícios de autoria. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 320):



    No caso destes autos, o convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, como bem destacado na decisão objurgada, encontra substrato no laudo pericial de necropsia; no laudo de perícia audiovisual realizada nas imagens extraídas de circuitos de câmeras existentes no local, bem assim da perícia realizada no local do acidente; no depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, cujas declarações se apresentam coerentes e harmônicas com a narrativa constante na inicial acusatória e, ainda, na confissão do Réu que assumiu estar conduzindo o veículo que atingiu a vítima.



    [...]



    Ao contrário do que sustenta a defesa, percebe-se que a decisão objurgada se baseou em elementos objetivos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova produzida em juízo, notadamente o depoimento das testemunhas de acusação, ouvidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, subsidiando a formação do convencimento do Magistrado a quo quanto à presença do dolo eventual na conduta perpetrada pelo Réu.



    [...]



    Com efeito, ao exame das provas colhidas nos autos, há indícios de que o Réu, de forma imprudente, trafegava em velocidade superior à máxima permitida na via, a pelo menos 70 (setenta) metros da faixa de pedestres, onde a vítima foi atingida, bem assim que teria ingerido álcool momentos antes de assumir a direção do seu veículo, o que, em tese, agrava sobremaneira a sua conduta. 



    Ainda, como bem consignou o Magistrado sentenciante, os elementos probatórios coletados demonstram que o Réu “não observou a regra que organiza a convivência entre carros e pedestres, que é a parada obrigatória para passagem de quem está em posição de travessia.” 



    E adiante, de forma bastante elucidativa, acrescenta “já sujeito ao limite de velocidade de 60 km/h, acelerou até 121,61 km/h (laudo pericial ID 224735748), passou com velocidade entre 109,87 km/h/ e 115,85 km/h no último momento filmado (laudo pericial ID 224735748) e atingiu a vítima 75,50 km depois do aludido referencial (laudo pericial ID 224735748), com uma velocidade de impacto estimada em aproximadamente 50 km/h (laudo pericial ID’s 224762442 e 224741251). Em aproximadamente 1.200 metros percorridos, passou por cinco faixas de pedestres, incluindo aquela onde se deu a colisão (dados geográficos notórios).” 



    Tais circunstâncias, à luz de uma cognição sumária, autorizam um juízo positivo sobre a admissibilidade da acusação, haja vista perfazerem um cenário compatível com o dolo eventual, a viabilizar a pronúncia, cabendo aos jurados a palavra final sobre o tema.



    [...]



    Com efeito, os fatores acima mencionados contextualizam que a atuação do recorrente ultrapassou a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, podendo, em tese, caracterizar-se como verdadeira assunção do risco de ocasionar o resultado lesivo, impossibilitando, assim, a desclassificação prematura do delito para a forma culposa. 



    Nesse cenário, somente aos jurados caberá a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, bem assim a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência de forma cabal e prematura. (grifei)



    Assim, para dissentir do Colegiado de origem — no sentido de indícios suficientes de autoria —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente